Tribunal: TJBA
Processo: 8027627-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027627-90.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JADIR REBOUCAS PIRES BRITTO Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROFESSORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS PROFESSORES. VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da ação, posto que cabe à referida autoridade a função de autorizar a concessão de aposentadoria e, além disso, é a autoridade máxima, representante do ente estatal ao qual estavam vinculados os impetrantes. Sendo a atividade de magistério constituída pela regência de classe e outras atividades afins, a discutida Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe engloba a todos os professores indistintamente. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. O Estado da Bahia deve promover a implantação da GEAC, nos moldes das Leis 6.870/95 e 8.261/02. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027627-90.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante Jadir Rebouças Brito e, como impetrado, o Secretário de Educação do Estado da Bahia, o Superintendente de Previdência do Estado da Bahia e o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34